Tribunal: TJBA
Processo: 8003071-16.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003071-16.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MAILA DOS ANJOS TOFOLO

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) E INCENTIVO AO MAGISTÉRIO (GIM). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2010. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO NA LEI. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO PERCENTUAL INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003071-16.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelada MAILA DOS ANJOS TOFOLO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.